Tribunal: STF
Processo: ARE 1333217
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO A QUO QUE DEFERIU O BLOQUEIO ELETRÔNICO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE REPASSE FINANCEIRO DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), REFERENTE AO COFINANCIAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. INSURGÊNCIA. SEM RAZÃO O ENTE PÚBLICO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO ACERCA DA LEGALIDADE DO BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA EM SITUAÇÕES COMO A DOS PRESENTES AUTOS. FUNCIONAMENTO DA UPA DE NOVA FRIBURGO QUE É PROVIDÊNCIA URGENTE E INADIÁVEL, NÃO SE PODENDO TER COMO ILEGÍTIMA A DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE VALORES COM O ESCOPO DE DAR EFETIVIDADE À DECISÃO JUDICIAL ANTE A INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO REPASSE NÃO EFETIVADO. INEXISTE OFENSA À ISONOMIA OU ÀS NORMAS QUE REGEM O ORÇAMENTO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUE AUTORIZA O JUIZ A DETERMINAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU A OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, MORMENTE QUANDO HÁ VULNERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 178 DO TJRJ. EM SITUAÇÕES DE INCONCILIÁVEL CONFLITO ENTRE O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O REGIME DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS, PREVALECE O PRIMEIRO SOBRE O SEGUNDO. DECISÃO QUE NÃO É TERATOLÓGICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO” (págs. 65-66 do documento eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos sem alteração do julgado (pás. 117-118 do documento eletrônico 1). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 100, caput e § 6°; e 167, VI e X, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes excertos:
    “Registre-se que é assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, o entendimento acerca da legalidade do bloqueio ou sequestro de valor em conta bancária da Fazenda Pública em situações como a dos presentes autos, considerando que o funcionamento da UPA de Nova Friburgo é providência urgente e inadiável, não se podendo ter como ilegítima a decisão que determina o bloqueio de valores com o escopo de dar efetividade à decisão judicial, ante a inércia do ente público responsável pelo repasse não efetivado.
    Saliente-se que, em caso de descumprimento de decisão judicial consistente em obrigação de fazer (artigos 461 1 e 461-A do Código de Processo Civil 2 ), em que está em jogo o direito fundamental à saúde, está autorizado o Juiz a determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
    Não há, in casu, qualquer ofensa à isonomia ou às normas que regem o orçamento público, considerando-se que se trata da aplicação do disposto no artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, que, ante o descumprimento de decisão judicial consistente em obrigação de fazer autoriza o Juiz a determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, mormente quando há vulneração de direitos fundamentais.
    Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual de Justiça, consolidado na Súmula nº 178:
    ‘Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere-se entre as medidas de apoio, desde que ineficaz outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de contas.’
    Registre-se que tampouco cabível a discussão a respeito de eventual ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal bem como ao artigo 534 do Código de Processo Civil e tampouco ao artigo 100 do Código Civil, uma vez que a hipótese dos autos não trata de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, mas de descumprimento de ordem judicial, em obrigação de fazer.
    Destaque-se, por oportuno, que em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável o acesso da população carente ao serviço de saúde, válida e correta a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito prevalente” (págs. 70-72 do documento eletrônico 1).
    Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 889.173 RG/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, tenha reconhecido a repercussão geral com reafirmação de jurisprudência no sentido de ser indispensável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de pequenas quantias devidas pela Fazenda Pública entre a data de impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, a presente controvérsia, de forma diversa, trata de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgado, o que afasta a exigência do regime de precatórios. 
    Com efeito, esta Corte, no julgamento do RE 573.872-RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que “a execução provisória da obrigação de fazer em face da Fazenda Nacional não atrai o regime constitucional dos precatórios”. Transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ´A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.´
    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.
    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    O acórdão recorrido, como visto, está em harmonia com o entendimento vinculante deste Tribunal.
    De outro lado, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator